Tribunal: TJDFT
Processo: 0722514-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722514-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO ROSSI SPLENDORE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO "EXTRACONCURSAL". MEDIDAS CONSTRITIVAS. JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de exigir-se, na fase de cumprimento de sentença, eventual crédito constituído pelas despesas de condomínio havidas em desfavor de sociedade empresária submetida a processo de recuperação judicial. 2. O devedor submetido ao processo de recuperação judicial deve satisfazer, preferencialmente, os créditos "extraconcursais” em detrimento, em princípio, das obrigações reconhecidas como "concursais", nos moldes dos artigos 84 e 149, ambos da Lei no 11.101/2005. 3. De acordo com a regra prevista no art. 6o, § 7o-A, da mesma lei os atos de constrição patrimonial em desfavor de sociedade empresária submetida recuperação judicial, embora não estejam com sua eficácia suspensa, devem ser submetidos ao controle do Juízo universal. Isso porque as medidas constritivas podem comprometer o objetivo da recuperação judicial, que consiste em resguardar a continuidade da atividade empresarial e possibilitar o pagamento devido. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos II e III, 49 e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que a homologação do plano de recuperação judicial enseja na extinção das execuções individuais, razão pela qual, o presente feito deve ser extinto, com a imediata liberação de quaisquer constrições de bens e valores que tenham sido efetuadas nos presentes autos, tendo em vista a concursalidade dos débitos condominiais. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, bem como para que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO SANTINI ECHENIQUE, inscrito na OAB/SP sob o no 249.651 (ID 66133225). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 66133225. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025